Tribunal: TJMT
Processo: 1011273-75.2020.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011273-75.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[CAMILA PEREIRA PELISALI DE SOUZA - CPF: 027.971.461-07 (RECORRENTE), DIANA GYSELE RODRIGUES FRANCO - CPF: 023.389.741-07 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, DA LEI Nº 9.099/195

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. LEGITIMIDADE. VOO ADIANTADO UNILATERALMENTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CANCELAMENTO DE VOO. REALOCAÇÃO EM VOO NO DIA SEGUINTE SEM PRESTAÇÃO DE AUXÍLIO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM DO DANO MORAL ARBITRADO DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Pretensão recursal: Reforma da sentença a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais e, alternativamente, seja reduzido o valor da condenação imposta a título de danos morais. Postula também para que o termo inicial para incidência dos juros de mora seja a data da prolação da sentença.

2. Sentença que condenou a recorrente ao pagamento de de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

3. Preliminar de ilegitimidade passiva. Alegação que os infortúnios sofridos pela recorrida decorrem da falha de prestação de serviço realizados terceiros, sendo que informou todo o itinerário do voo à empresa intermediária da transação, bem como compete à última a remarcação do trecho.

4. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

5. Consoante o artigo 18 c/c artigo 25, parágrafo 1.º, do Código de Defesa do -Consumidor, é solidária a responsabilidade dos prestadores de serviços componentes de uma mesma relação de consumo e, nessa perspectiva, a companhia aérea e a agência de turismo respondem solidariamente perante o consumidor. Essa solidariedade implica que o consumidor poderá acionar os obrigados solidários tanto de per si quanto conjuntamente, não havendo ilegitimidade passiva de qualquer deles. A toda evidência, a culpa pelo ato ilícito há de ser questionada em via regressiva entre as empresas, mas sem afetar o direito do consumidor que efetivamente foi prejudicado.

6. A situação em análise ultrapassou os transtornos inerentes à falha na prestação de serviço/descumprimento contratual e enseja reparação por danos morais que, restaram configurados no caso concreto, haja vista cancelamento do voo e alteração da rota sem as devidas providências aos consumidores sobre o não fornecimento de assistência material.

7. Portanto, resta inconteste a obrigação da reclamada à reparação dos danos de ordem moral causados à reclamante, ante a ausência de assistência material com o fornecimento de hospedagem e alimentação, fazendo com que a família da Reclamante tivesse que pernoitar no chão do aeroporto para aguardar a conexão de seu voo.

8. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença deve permanecer inalterada, considerando que os casos análogos já fixados por esta Turma Recursal, foram de valores superiores.

9. No tocante aos juros moratórios, o colendo Superior Tribunal de Justiça vem reiteradamente decidindo, que no caso de indenização por dano moral decorrente de responsabilidade contratual, os juros de mora fluem a partir da citação. (AgRg no AREsp 261.321-MG, J. 18.12.2012; AgRg no AREsp 1.116.569-ES, J. 21.02.2013; AgRg no AREsp 268.346-MS, J. 12.03.2013; AgRg no AREsp 628.377-RS, J. 21.03.2013).

10. Recurso improvido.

11. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021